Tribunal: TJSP
Processo: 2071159-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071159-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante OTAVIO
LUIS LILISCHKIES DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071159-71.2020.8.26.0000
2
Voto no 33327
Agravo de Instrumento no 2071159-71.2020.8.26.0000
Comarca de Boituva
Agravante: Otávio Luís Lilischkies de Campos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Heloísa Helena Franchi Nogueira Lucas
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição
mantida. Excesso não verificado. As questões levantadas na presente impugnação foram
discutidas na fase de conhecimento. Recurso não provido
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 12/13 que, em cumprimento de sentença de ação civil pública,
rejeitou a impugnação oposta pelo executado.
Inconformado, insiste o agravante no excesso de execução, pois a
quantidade de mudas a ser plantadas é muito superior à área supostamente degradada.
O agravo foi recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
15/16) e respondido (fls. 20/22), manifestando-se o agravado pela manutenção da
decisão recorrida.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 34/37) pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
" Vistos. Fls. 86/89: trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo executado em que alega: - que não foi comprovada a sua
autoria em relação aos danos ambientais; - excesso de execução, porque a
quantidade de mudas determinadas a plantio é extremamente superior ao que
supostamente foi desmatado. Pediu a procedência da impugnação para que seja
reconhecido o excesso e nomeado um perito ambiental para que possa averiguar
a necessidade e realidade dos fatos em questão. Resposta do impugnado a fls.
81/82. Rejeita-se a impugnação. Pretende o impugnante, com a presente
impugnação, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível. A autoria em
relação aos danos ambientais constatados e a quantidade de mudas que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071159-71.2020.8.26.0000
3
ser plantadas já foram discutidas, apreciadas e definidas no título executivo
judicial, já transitado em julgado, de modo que descabe nova discussão sobre
tais questões, pois acobertadas pela coisa julgada. Saliente-se que, como bem
anotado pelo Ministério Público, a sentença é clara em impor a recomposição
ambiental da área degradada, através do plantio de mudas, na forma a ser
indicada pelo órgão ambiental competente, ou seja, a CETESB e não um perito
ambiental, como pretende o impugnante. É certo, ainda, que cabe ao
impugnante providenciar o necessário junto ao referido órgão para que a
recuperação se efetive. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada.
Cumpra o impugnante a obrigação de fazer imposta, no prazo de 15 dias, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao Ministério Público desta
decisão e do ofício juntado a fls. 102/103. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
O agravado ajuizou ação civil pública de responsabilização por dano
ambiental em face do agravante pelo desmatamento de uma área de 6 hectares da
reserva legal do Assentamento Horto Bela Vista (fls. 1/18 - autos da Ação de
Conhecimento).
O feito foi julgado procedente (fls. 185/190 - autos da Ação de
Conhecimento), condenando o agravado à: “recomposição da área degradada, na
forma a ser indicada pelo órgão competente, a partir do plantio de 833 mudas de
espécies nativas secundárias e climáticas, ou menos, se assim permitido pelo mesmo
órgão, sob pena de multa a ser oportunamente fixada”.
A respeitável sentença foi confirmada em segunda instância (fls. 241/245 -
autos da Ação de Conhecimento), transitando em julgado no dia 16 de abril de 2019
(fls. 165 - autos da Ação de Conhecimento).
Iniciado o respectivo cumprimento de sentença, o agravante apresentou sua
impugnação, a qual fora rejeitada pela decisão recorrida.
E com razão.
Como se observa das razões apresentadas na impugnação, verifica-se que o
agravante pretende discutir o mérito resolvido na fase de conhecimento, o que é
inconcebível.
A fase de conhecimento possui sentença condenatória transitada em
julgado, acobertada, portanto, pela coisa julgada material, tornando-se imutável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071159-71.2020.8.26.0000
4
indiscutível.
Por sua vez, a quantidade de mudas a serem plantadas foi discutida durante
a fase de conhecimento, sendo certo que o patamar de 833 mudas por hectare
degradado possui respaldo no ofício da CETESB (fl. 154/155 do processo de
conhecimento).
Consigna-se que, conforme consta do ofício e se extrai da sentença, a
quantidade de mudas a serem plantadas é de 833 por hectare degradado. Sendo
constatada degradação em 06 hectares, de rigor o plantio total de 4998 mudas.
Como bem analisado pela decisão recorrida: “(...) a sentença é clara em
impor a recomposição ambiental da área degradada, através do plantio de mudas, na
forma a ser indicada pelo órgão ambiental competente, ou seja, a CETESB e não um
perito ambiental, como pretende o impugnante. É certo, ainda, que cabe ao
impugnante providenciar o necessário junto ao referido órgão para que a
recuperação se efetive”.
Sendo assim, não há que se falar em excesso algum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator